Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DOIS QUERELADOS. POSSÍVEL PERDÃO TÁCITO SOMENTE EM RELAÇÃO À RECORRIDA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO TOTAL EM RELAÇÃO À QUERELADA. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO AO QUERELADO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade, o qual preconiza competir à parte querelante somente o juízo de conveniência acerca da instauração da ação penal, não lhe sendo deferido selecionar os autores contra os quais irá litigar.
2. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Na espécie, tendo o querelante interposto recurso contra o querelado, inviável o reconhecimento do perdão tácito quanto a querelada.
3. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente.
4. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Considerando que apenas o querelado supostamente teria cometido o crime de injúria descrito nos autos, torna-se plenamente possível o recebimento da queixa-crime apenas contra ele no tocante ao delito mencionado, sem, contudo, ferir o princípio da indivisibilidade que rege as ações penais privadas.
6. Sendo o crime de injúria configurado como de menor potencial ofensivo, o processamento do feito é de competência absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995.
7. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.